Tribunal: TJMT
Processo: 0053161-28.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053161-28.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (EMBARGANTE), CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO), VALERIANO LEAO DE CAMARGO - CPF: 004.772.411-07 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES - CPF: 253.483.459-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CHRISTIANO ALEXANDRE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 907.122.421-04 (ADVOGADO), CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (EMBARGADO), VALERIANO LEAO DE CAMARGO - CPF: 004.772.411-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CONSTRUÇÃO E REFORMA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ENFRENTAMENTO DAS TESES ARGUIDAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – PRECLUSÃO
–
AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Considera-se preclusa a alegação de nulidade nas intimações realizadas em nome de advogado substabelecido sem reserva de poderes quando esta é feita apenas na terceira oportunidade que a parte comparece aos autos. (N.U 1013188-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

3. Ambos os Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração oposto por
CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Alega
CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
que o Acórdão é contraditório na fundamentação sobre o não pagamento do trabalhado realizado pelo particular, sob o argumento que “
Não há qualquer comprovação nos autos, nas planilhas de pagamento ou nos aditivos que demonstrem tal quitação
” e que os aditivos não compensaram todos os serviços adicionais.

Assevera, ainda, que não houve atraso na obra, mas que a demora foi em decorrência da contratante, posto que
“resta nítido nos autos que o embargado/contratante solicitou inúmeros trabalhos que não constavam inicialmente, o que acarretou aumento do prazo para finalização do contrato”.

Por fim, sustenta que contradição no acórdão sob o argumento que “não obstante o recebimento de R$ 507.781,06 pela contratada, a quantia se refere a reajuste anual, por ultrapassar 12 meses de contrato e não reequilíbrio de preços”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão.

Contrarrazões no id. 208130650.

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração argumentando que não foi intimada da sentença proferida, razão pela qual devem ser anulados todos os atos posteriores e retornar os autos ao primeiro grau para devolução do prazo recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão no id.

208868176.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de
embargos de declaração oposto por
CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão as partes embargantes.

DOS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Estado de Mato Grosso sustenta que não foi intimada da sentença proferida, razão pela qual devem ser anulados todos os atos posteriores e retornar os autos ao primeiro grau para devolução do prazo recursal.

Com efeito, é imprescindível a intimação de todos os atos processuais praticados pelas pelo juiz no decorrer do trâmite processual, sob pena de cerceamento de defesa.

No entanto, é certo que a referida nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade de pronunciar nos autos, nos termos do art. 278, do CPC,
in verbis
:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

No caso, o Estado foi intimado para apresentar as contrarrazões e intimado da sessão de julgamento, mas não manifestou a nulidade do ato, requerendo a devolução do prazo recursal.

Tão somente, na terceira intimação (do acórdão), é que vem alegar a nulidade de intimação da sentença.

Assim, tal arguição está preclusa, uma vez que não arguida na primeira oportunidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR PREJUÍZOS AO ERÁRIO – NULIDADE DAS PUBLICAÇÕES REALIZADAS EM NOME DE CAUSÍDICO SUBSTABELECIDO SEM RESERVAS DE PODERES E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – INVIABILIDADE – VÍCIO NÃO ALEGADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE A PARTE FALOU AOS AUTOS – PRECLUSÃO – PARTE QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO PROCESSO POR MEIO DOS NOVOS PROCURADORES – PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA INOCORRENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o caput do art. 278 do CPC, “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Considera-se preclusa a alegação de nulidade nas intimações realizadas em nome de advogado substabelecido sem reserva de poderes quando esta é feita apenas na terceira oportunidade que a parte comparece aos autos.

Se, a despeito do vício nas intimações, a parte vinha acompanhando regularmente o processo e, inclusive, praticando normalmente todos os atos processuais necessários à sua defesa por meio dos novos procuradores, não há falar-se em prejuízo e, consequentemente, em reconhecimento de nulidade dos atos processuais praticados após o requerimento de alteração da representação processual.

(N.U 1013188-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

Desse modo, os embargos devem ser rejeitados.

DOS EMBARGOS DA CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

A Embargante
CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
apresenta três contradições, quais sejam, ausência de quitação pelo serviço extra realizado, ausência de atraso na obra e não recebimento de reequilibro financeiro.

Com efeito, o acórdão enfrentou todos os argumentos apresentados pela parte Embargante e refutou, mantendo os fundamentos apresentado na sentença, como se vê:

As teses de pagamento a título de reequilíbrio financeiro, serviços não adimplidos pela Administração foram rechaçados pela decisão de primeiro grau, a qual mencionou, conquanto inexistência de multa aplicada a apelante, registrou-se os atrasos da obra durante a sua execução conforme apontados no Parecer do Controle Interno e que foram devidamente reproduzidas pelo juízo
“a quo”
:

“A questão posta à baila se arrasta por longos anos, mais precisamente 3 (três) administrações judiciárias que a contratada insiste em ver reconhecido crédito que diz possuir junto ao Judiciário Estadual, ante a existência de fatores havidos durante a execução dos serviços e que não podem ser imputados a ela, os quais, por prorrogarem o contrato por um prazo de mais de 12 meses, oneraram em muito, os custos da prestação contratual inicialmente ajustada. Ao se analisar os autos, verifica-se que as questões pontuadas pela contratada, ao longo de todos esses anos, nunca se alteraram, sendo sempre os mesmos argumentos e o mesmo descontentamento com as decisões tomadas pelos Gestores anteriores, sem que tenha havido qualquer alteração fática nos autos, seja por meio de provas carreadas pela contratada, seja por meio de modificação no entendimento dos engenheiros que atuaram na obra, que pudesse justificar uma mudança naquilo que já foi decidido pela Corte anteriormente. Vale dizer: por mais que a Contratada não concorde com o que foi decidido pelas administrações anteriores, nada trouxe para demonstrar o direito que alega possuir, preferindo repetir nas suas manifestações. Aliás, como bem apontou a CCI, o reequilíbrio financeiro reclamado pela empresa, ante a mudança de preços, acréscimos de serviços, etc., foi sim considerado durante a execução dos trabalhos, afinal, foram nada menos que 9 aditivos contratuais deferidos ao longo do tempo de execução da obra. Colhe-se do parecer: ‘Compulsando os autos, às fls. 4663/4676-TJMT, observa-se que a contratada, em seu pedido de reajustamento que totalizou os valores concedidos no Nono Termo Aditivo, utilizou uma fórmula de cálculo referenciada pelo índice setorial do segmento da Construção Civil INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) da Fundação Getúlio Vargas. Na aplicação da referida fórmula, o computo da variação INCC em determinado período retrata a atualização de preços em face da inflação setorial. Em que pese haver sido concedido, por meio do Nono Termo Aditivo, um reajuste de preços, a Contratada ainda reivindica um reequilíbrio econômico financeiro. Considerando que o INCC reflete a variação dos custos da construção no período, o pedido da Contratada para reequilíbrio dos preços contratuais, embasado nas informações de alta extraordinária de preços de insumos, já foi atendido com a concessão do reajuste. Desta forma, se atendido a nova solicitação da Contratada restaria caracterizado a concessão em duplicidade do reequilíbrio econômico financeiro do contrato, razão pela esta Unidade se manifesta pela sua não concessão.’ (negrito nosso) O que se constata é que os alegados fatores imprevisíveis não se refletiram nos autos, porque tudo que foi serviço novo ou acrescido foi devidamente computado e pago pela Administração. A Unidade de Controle Interno destaca, ainda: Em seu requerimento, bem como na planilha de cálculo, observa-se que a contratada não considerou os aditivos de valor que foram celebrados e modificaram o preço global contratual promovendo um incremento de R$ 931.280,85 (novecentos e trinta e um mil duzentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos). (Grifei). Em suma, pretende a empresa receber mais de trezentos mil reais de um suposto desequilíbrio econômico havido no contrato, sem considerar que, durante sua vigência, foram acrescidos ao preço inicial quase um milhão de reais de serviços. Ressalte-se, ainda, um importante dado percebido pela Administração anterior e destacado na Ata de Reunião havida entre a empresa e o Departamento de Engenharia à época das obras: os aumentos nos preços dos insumos ocorreram em períodos distintos daqueles que a Contratada pretende ver reequilibrados, por que as aquisições de materiais de infraestrutura básica já haviam se realizado e os materiais inclusive alocados na construção, quando sobreveio a alta de preços afirmada pela empresa. Se retrata da documentação que acompanha os autos que: Essa também foi a percepção da Alta Administração ao analisar um dos vários pedidos de reconsideração formulados pela contratada: (...) A Contratada, ao protocolar o pedido de reconsideração, expôs às fls. 5811/5829 orçamentos do custo dos insumos dos meses anteriores à vigência do contrato, observando-se em especial a variação do custo do cimento. Quanto a isso, infere-se que no momento da abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas concorrentes, em 12/03/2007 (fls. 3535/3539), a Contratada apresentou menor preço, constando no seu relatório analítico de composição de serviços da obra (fls. 1613) o custo de R$ 0,32 (trinta e dois centavos) o quilo do cimento, perfazendo um montante de R$ 16,00 (dezesseis reais) a bolsa de 50 quilos. No entanto, no 1o e 2o pedidos de aditamento (fls. 3589 e 3724), referentes a aditivos positivos e negativos, a bolsa de 50 kg de cimento foi cotada a R$ 18,48 (dezoito reais e quarenta e oito centavos). O 9o pedido de aditamento (fls. 4745/4753), concernente a aditivos quantitativos e reajuste anual, o mesmo insumo sobredito foi cotado em R$ 0,57 (cinquenta e sete centavos) o quilo, ou 28,50 a bolsa de 50 kg. A variação de custos demonstrada está em flagrante desacordo com o art. 65, § 1o d Lei no 8.666/93, visto que quaisquer acréscimos ou supressões nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, devem obedecer às mesmas condições contratuais contidas na proposta vencedora. As notas fiscais juntadas para comprovar o desequilíbrio contratual mostram que a Contratada em 20/01/2007, adquiriu bolsas de cimento de 50 kg por R$ 13,62 (treze reais e sessenta e dois centavos) (fls. 5887), ao inferior ao da proposta vencedora, bem como que em 27/05/2008 demonstrou ter pago o máximo de R$ 22,00 (vinte e dois reais) pelo mesmo produto (fls. 5856), quantia também inferior àquela cobrada por ocasião do 9o aditivo contratual. Desse modo a farta documentação dos autos e o enfrentamento direto e pontual da matéria pelos engenheiros do contratante, que minuciosamente demonstram que os alegados prejuízos contratuais experimentados pela empresa, por conta da alta de preços dos insumos básicos, não foram comprovados por qualquer nota fiscal válida, indefiro o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Passando ao segundo ponto da controvérsia, também pretende a contratada receber pelos custos de administração da obra porque, quando realizada a contratação, ainda vigia a forma antiga de remuneração dos chamados ‘custos de administração’, os quais eram lançados no BDI da obra, sob um determinado percentual, que representaria os gastos com o gerenciamento da construção. Segundo a contratada, ela previu na sua planilha orçamentária um custo de 6% do total da obra à título de ‘taxas de administração’, porém, esse custo somente foi orçado para 7 meses que a obra inicialmente iria perdurar e não para os 19 meses que acabou durando. Ocorre que a empresa parece imputar ao TJ/MT a culpa por todo o período em que se prolongou o contrato, sem mencionar que teve parcela relevante de contribuição na morosidade e nos atrasos havidos no contrato. Ao reverso do que afirma a contratada, não é porque foram deferidos aditamentos contratuais, determinando sua prorrogação, que significa que ela não contribuiu com a demora na finalização da obra. A prorrogação se dá sempre no interesse público e, por certo, não era recomendável rescindir o contrato, mesmo com a demora na sua entrega definitiva, o que não quer dizer que a culpa pela prorrogação dos prazos seja exclusivamente do contratante. De acordo com a fiscal do contrato, a demora se deve a problemas imputados à Administração (Alteração do projeto; demora na liberação da execução dos projetos de refrigeração do ambiente), mas também se atribuem ao ritmo lento e demorado na consecução dos serviços pela empresa, conforme registrado nos relatórios de fiscalização. Nesse diapasão, veja-se o que foi manifestado nos autos pela Coordenadoria de Controle Interno, reproduzindo os registros nos diários de obra, ao tempo da vigência contratual: Compulsando os Diários de obras, vê-se várias anotações noticiando que a execução da obra estava atrasada e que a CONTRATADA deveria colocar em dia o cronograma geral, sob pena de notificação, a exemplo dos Diários de Obras de: 29/02/2008; 03/03/2008; 04/03/2008; 05/03/2008; 07/03/2008; 01/04/2008; 14/04/2008; 15/04/2008; 29/04/2008; 30/04/2008; 06/05/2008; 08/05/2008; 09/05/2008; 22/05/2008; 30/05/2008; 31/05/2008; 03/06/2008; 18/06/2008; 19/06/2008; 25/06/2008; 26/06/2008; 10/07/2008; 24/07/2008; 25/07/2008; 25/07/088; 02/08/2008; 04/08/2008, 31/08/2008 e 01/12/2008, que se encontram arquivados no Departamento de Obras.” (...) O que se constata é que, durante o decorrer da obra, várias foram as ponderações dos fiscais sobre a morosidade, o ritmo lento, os atrasos contínuos na execução do cronograma físico-financeiro, o que leva a concluir que deferir o pedido de indenização pelo custo da administração quanto a todo o período de prorrogação contratual é premiar a morosidade da empresa em resolver os serviços que lhe foram confiados. No que tange à parcela de culpa atribuível à Corte, é relevantíssima a manifestação da Fiscal da Obra, completada pelo Parecer da CCI: “A contratada apresentou, às fls. 5342 a 5344, as planilhas de custos utilizadas para os cálculos dos valores referentes à administração local da obra e administração central para o período de 12 (doze) meses nos quais o contrato foi prorrogado, totalizando a importância de R$ 629.266,46 (seiscentos e vinte e nove mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos). Em seu requerimento bem como na planilha de cálculo, observa-se que a Contratada não considerou os aditivos de valor que foram celebrados e modificaram o preço global contratual promovendo um incremento de R$ 931.280,85. Verifica-se que os referidos aditivos consideraram em suas composições o mesmo percentual do BDI (35%) da planilha orçamentária contratual, desta forma sendo computados a parcela de 6% atribuída aos custos com a administração central e a administração local da obra. Por se tratar de uma despesa indireta os custos relativos à administração central não apresentam uma relação estrita e linear com o prazo de execução da obra, como calculou e requereu a contratada. Com a formalização dos Termos Aditivos contratuais que incrementaram significativamente o valor do objeto do contrato, a parcela relativa à administração central já foi considerada e paga à contratada. Já quanto a administração local da obra, conforme observado nas definições acima, há uma relação estrita com o prazo de execução. Porém, faz-se necessário observar alguns pontos e variáveis diante deste cenário: Responsabilização pelas sucessivas prorrogações de prazo, estrutura disponibilizada na administração local e período em que a estrutura técnico-administrativa foi efetivamente disponibilizada. No que tange a responsabilização pela prorrogação dos prazos acordados, assim se manifestaram os fiscais da obra e do contrato de forma conclusiva por meio da informação no 007/2014 (fls. 6331-TJMT). (...) 3. Quanto a responsabilidade dos aditivos de prazo digo que parte foi do TJ/MT e parte da empresa contratada, sendo recíproca a culpa. Porém, reitero que sempre houve de acordo da empresa em todos os casos de aditivos, haja vista que o lapso temporal de nossos trâmites internos sempre foram fatores que trouxeram prejuízos nas conclusões das tratativas de finalização dos aditamentos entabulados, como é exigência legal somente podemos dar continuidade aos trabalhos após celebrado o termo de aditamento contratual. (g.n.) Considerando a hipótese apontada pelos fiscais de culpa recíproca, não é razoável que a Administração assuma os custos da administração local decorrentes da prorrogação de prazo em 12 (doze) meses. É imperioso ressaltar que os comprovantes das despesas referentes ao período de prorrogação do prazo de execução, apresentados pela Contratada e utilizados na metodologia do cálculo dos valores da administração local da obra não encontram amparo contratual. (...) O pagamento dos custos referente à administração central não é devido à Contratada considerando não haver uma relação estrita e linear com a prorrogação do prazo e por terem sido celebrados aditivos contratuais de valor que contemplaram o mesmo percentual do BDI (35%) estimado na planilha orçamentária licitada; Considerando culpa recíproca na prorrogação do prazo de execução da obra por mais 12 (doze) meses, restou demonstrado que a Administração e a Contratada contribuíram para onerar os custos da Administração local da obra; (...) Das manifestações técnicas o que se depreende é que, mesmo em relação aos serviços acrescidos, incluindo as modificações de projeto, não há sentido em se falar de ‘custo de administração’, afinal repita-se, o que foi acrescido ou inovado foi devidamente aditivado no custo original e, consequentemente pago pela administração contratante, não sendo correto onerá-la novamente por tal hipótese. De mais a mais, como destacado pelos técnicos, além dos aditivos contratuais, que aumentaram o valor original do contrato em mais de R$ 900.000,00, foi concedido à Contratada reajuste anual de preços, que somou R$ 507.786,06 (quinhentos e sete mil setecentos e oitenta e um reais e seis centavos), pagos integralmente, sem considerar a parcela de culpa da Contratada com a demora na entrega dos serviços. Fato é que, entre aditivos e reajuste anual, a contratada recebeu quase R$ 1.500.000,00 a mais do valor inicialmente ajustado, o que parece ter sido por ela (Contratada) ao formular o pedido de pagamento da administração local e central da obra. Por tudo que se expôs, realmente não vislumbro razões – jurídicas, fáticas ou econômicas - para deferir o pagamento do tempo de administração da obra, referente ao período de prorrogação contratual, a uma porque tudo que foi executado foi pago durante o tempo prorrogado, e a duas porque, mesmo havendo culpa recíproca pela demora na entrega da obra, a CONTRATADA RECEBEU INTEGRALMENTE O REAJUSTE ANUAL DO CONTRATO, onde estava embutido o custo da administração, despesa que compunha o BDI da obra. Finalmente, no que diz respeito ao pedido de reajuste dos serviços realizados entre a 29a e a 33a medição, compulsando os autos o que se verifica é que, neste caso em especifico, não havia razões que justificassem o não pagamento do valor relativo a tal período, porque havia sido concedido o reajuste anual pouco tempo antes, sobre todos os serviços realizados entre a 13a e a 28a medições, e, inexplicavelmente, deixou-se de reconhecer o direito, na verdade, a projeção deste reajuste nas medições finais, sobrevindo uma diferença de R$ 52.172,73, de acordo com o parecer do engenheiro orçamentista que atuava na época da construção: Em cumprimento ao pedido solicitado por Vossa Senhoria, vimos informar, que após contato via telefone com o senhor Laerte que nos disse da necessidade de reajustamento solicitado pela empresa Conenge Construção Civil, pois os valores de R$ 48.180,32 (quarenta e oito mil cento e oitenta reais e trinta e dois centavos), não estavam inclusos a 33a medição e o seu reajustamento, por isso houve um novo cálculo com a inclusão da 33a medição. Tendo em vista esta informação, deve-se desconsiderar o reajustamento solicitado no valor de R$ 48.180,32 (quarenta e oito mil cento e oitenta reais e trinta e dois centavos), devendo ser efetuado o pagamento de R$ 52.172,64 (cinquenta e dois mil, cento e setenta dois reais e sessenta e quatro centavos). Sugerido o pagamento desse valor”.

Também a decisão de primeiro grau acertadamente afastou o pedido de pagamentos não realizados pela administração ao argumento de que tal pretensão já havia sido exaurida em esfera administrativa, citando, inclusive parecer da Assessoria Técnico-Jurídica, de maneira a reconhecer que os serviços foram integralmente quitados, pois já constavam do projeto detalhado, fazendo parte integrante do projeto cujo valor original era de R$ 6.355.245,79 (seis milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos), merecendo destaque o fato de a autora/apelante não ter mencionado que recebeu R$ 507.781,06 como reequilíbrio financeiro, além de outros aditivos que totalizaram um incremento de R$ 931.280,85, que incluem os custos de administração central, ainda que estes não tenham apresentado uma relação com o prazo de execução da obra, sendo que todos os custos foram considerados nos aditivos, pelo que o atraso na obra é atribuído principalmente à autora/apelante, que já foi compensada pelos demais aditivos, totalizando R$ 1.431.061,91 (um milhão quatrocentos e trinta e um mil e sessenta e um reais e noventa e um centavos).

Portanto, correta a decisão ao concluir que se a prorrogação do contrato ocorreu por culpa da contratada/apelante, que não concluiu a obra no prazo estipulado e, sem que houvesse fato excepcional que justificasse a revisão do preço, já que se trata de execução de obra pública com preço fixo e não-reajustável, tal como previsto no Contrato no 04/2007. Confira-se:

“CLÁUSULA TERCEIRA (...)

3.7. Não implicará em aumento do preço ajustado a adoção de nova tecnologia e/ou metodologia que implicar apenas no aumento do prazo de execução dos serviços.

3.8. Na eventualidade de serem executados serviços complementares, as partes repactuarão o prazo ajustado para concussão dos serviços objeto deste contrato.

(...)

CLÁUSULA DÉCIMA

10.1 O reajuste de preços não será possível neste contrato”
(id. 117572583 - pp. 25 e 34).

A impossibilidade de reajuste de preço devido à prorrogação do contrato por culpa da contratada/apelante está fundamentada principalmente nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé contratual.

Os contratos devem proporcionar estabilidade e previsibilidade às partes envolvidas. Quando um contrato é firmado com um preço fixo e não-reajustável, essa condição é estabelecida com base em premissas específicas, como prazo de vigência e custos previstos. Se a apelante não cumpriu o prazo estipulado, não há justificativa para alterar o preço originalmente acordado, pois isso violaria a segurança jurídica das relações contratuais.

Ademais, a boa-fé contratual impõe que as partes devem agir de forma honesta, leal e colaborativa durante toda a execução do contrato. Se a contratada é responsável pelo atraso na conclusão da obra. Manter o preço inalterado, mesmo diante do atraso, reforça a necessidade de cumprimento das obrigações contratuais de ambas as partes e promove a confiança nas relações comerciais e ao estabelecer um preço não-reajustável, as partes levam em consideração os custos e as condições econômicas vigentes na época da contratação.

Alterar esse preço devido a atrasos causados pela apelada por certo traria incerteza econômica para a contratante, que contou com a estabilidade do preço acordado para planejar seus gastos e investimentos.

Portanto, a impossibilidade de reajuste de preço devido à prorrogação do contrato por culpa da contratada está fundamentada na necessidade de preservar a segurança jurídica, a boa-fé contratual e a previsibilidade econômica das partes envolvidas.

Portanto, o voto fundamentou as razões pela qual manteve a sentença.

Ademais, pelos fundamentos dos Embargos de Declaração é nítido que a parte Embargante na verdade não concordou foi com o entendimento adotado pelo colegiado.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Ante o exposto,
REJEITO AMBOS OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024